Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725018-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO VAN DER BROOCKE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, nos autos da ação de conhecimento, no 0703370-92.2024.8.07.0014 (ID 197790364 dos autos de origem), ajuizada por LEONARDO VAN DER BROOCKE em desfavor de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte agravante defende em suas razões recursais que a movimentação financeira de valores em favor de terceiros nos seus extratos bancários se refere à atividade comercial que exerce, por trabalhar com o ramo de mudanças e transporte de mercadorias, que recebe os valores referentes aos fretes e os repassa para funcionários e para o pagamento das despesas inerentes ao serviço prestado. Esclarece, ainda, que o veículo que possui é essencial para a realização de seu trabalho como caminhoneiro autônomo, sua única fonte de renda. Após a intimação de ID. 60589930, o agravante juntou aos autos suas três últimas declarações de imposto de renda e extratos de conta bancária. Requer a antecipação da tutela a fim de que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ausente o recolhimento do preparo recursal, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que, embora as custas no Distrito Federal não sejam de valor elevado, conforme guia de custas juntada ao ID. 60500124, o valor cobrado na causa de origem é de R$ 728,10, o que pode concorrer com as despesas do requerente e de sua família e acabar prejudicando seu acesso ao Judiciário local para solução de suas demandas. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão da antecipação pleiteada, considerando a probabilidade do direito pleiteado em face da demonstrada hipossuficiência da parte agravante e o perigo da demora, posto que o processo poderá vir a ser extinto caso as custas processuais não sejam recolhidas no prazo assinalado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela requerida em sede recursal para conceder ao autor, ora agravante, os benefícios da assistência judiciária gratuita, até decisão ulterior desta Instância, determinando ainda o regular prosseguimento do processo originário. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital